Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CAIO TULIO RAMOS NAVARRETE AGRAVADO: INALDETE ALVES DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIO TULIO RAMOS NAVARRETE contra a decisão ID origem 170148777, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711388-54.2018.8.07.0001, movido por INALDETE ALVES DA SILVA, ora agravada. Nas razões recursais, o agravante impugna a decisão que deferiu autorizou o alcance do patrimônio de sua companheira para satisfazer o débito objeto da execução de origem. Em apertada síntese, o agravante defende que os bens de sua companheira não poderiam ser atingidos, pois é terceira em relação ao feito de origem, já que não consta do título executivo. Sustenta, bem assim, que o regime eleito para a sua união estável é o de separação total de bens, de forma que não há comunicação entre os patrimônios individuais, nos termos do art. 1.687 do Código Civil – CC. Assim, diante dos indícios de que o agravante está defendendo direito de terceiro no presente recurso e do princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10, Código de Processo Civil – CPC), intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer esclarecimentos a respeito de seu interesse recursal. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator